Tribunal: STF
Processo: RE 490472
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DO RE QUE IMPORTOU EM PARCIAL
   ACOLHIDA DO PEDIDO INICIAL. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA
   SUCUMBÊNCIA.
I - A despeito do provimento integral do recurso
   extraordinário do autor, deverão ser recíproca e
   proporcionalmente compensados os ônus da sucumbência, visto que o
   pedido inicial não foi totalmente acolhido, operando-se a
   preclusão das questões que não foram objeto de recurso.
II -
   Agravo regimental parcialmente provido.